Tribunal: STF
Processo: HC 241743
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2024, por Adriano Procópio de Souza, em benefício de Matheus Souza Andrade. Alega-se constrangimento ilegal pela demora no julgamento do Habeas Corpus n. 833.635/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em primeira e segunda instâncias, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecentes (arts. 33 e 35, c/c o inc. V do art. 40, da Lei n. 11.343/2006).



    Afirma a defesa que o trânsito em julgado da ação penal estaria pendente, aguardando o julgamento definitivo do recurso especial do paciente. 



    3. Alegando nulidade das provas que embasaram a condenação, impetrou-se, em 23.6.2023, o Habeas Corpus n. 833.635/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator original, Desembargador convocado João Batista Moreira, indeferido a medida liminar requerida, em 29.6.2023, requisitado informações e encaminhado o processo à Procuradoria-Geral da República para parecer (apresentado em 10.7.2023 – doc. 5).



    Em 23.11.2023, com a saída do Relator original no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 833.635/SP foi redistribuído à Ministra Daniela Teixeira, que, em 5.2.2024, despachou:



    “Considerando o tempo decorrido desde a autuação do presente feito e a ocorrência de alterações em sua relatoria, intime-se a defesa para dizer se remanesce o interesse na análise do pedido e para indicar, se for o caso, a ocorrência de fato jurídico relevante após a data da impetração“ (doc. 3). 



    4. Na presente impetração, a defesa afirma excesso de prazo no julgamento do Habeas Corpus n. 833.635/SP, asseverando estar o paciente preso preventivamente desde 16.10.2020, afirmando “de rigor a concessão da ordem já em sede de liminar, considerando o excesso de prazo e tremenda demora mais do que configurados, por culpa exclusiva do Estado-Juiz, e também que o Paciente é primário, de bons antecedentes (PRÓPRIA SENTENÇA, NA DOSIMENTRIA PENAL, MENCIONA ISSO) e mesmo assim, sendo o único corréu preso”.



    Informa que “ingressou com HC perante este E. STF [HC n. 239.399/SP] e por decisão monocrática da Min. Cármen Lúcia, foi RECOMENDADA MAIOR CELERIDADE PROCESSUAL PARA A AUTORIDADE COATORA (doc. Anexo). Entretanto, até hoje, depois de ter juntado a citada decisão desta Suprema Corte, a autoridade coatora não atendeu a ‘recomendação’ e o processo está do mesmo jeito, INERTE desde 25/2/2024 na conclusão”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Diante do exposto, requer, CONCEDA A ORDEM LIMINARMENTE, DETERMINANDO-SE QUE A AUTORIDADE COATORA ANALISE O MÉRITO DO HC 833635, COM URGÊNCIA, DIANTE DO EXCESSO DE PRAZO MAIS DO QUE CONFIGURADO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Consta do andamento processual extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 3.6.2024, foi proferida decisão de mérito, pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 833.635, estando superada a alegação de suposto excesso de prazo no exame da pretensão. 



    6. Pelo exposto, exaurido o objeto desta impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora